Tribunal: TCU
Processo: 017.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9614/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal de Luana Oliveira Santos e Alcione de Lima Ferreira, e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.955/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione de Lima Ferreira (XXX.664.714-XX); Aparecida Sheilla Barreto (XXX.603.464-XX); Daiane Braga da Costa (XXX.521.224-XX); Daiane Gomes da Silva (XXX.309.994-XX); Gessica Henrique de Oliveira (XXX.533.034-XX); Getulio Viana Ribeiro (XXX.298.034-XX); Jose Sergio Freire de Andrade (XXX.920.744-XX); Josefa Dayse Lima Silva (XXX.942.164-XX); Luana Oliveira Santos (XXX.755.914-XX); Rafaela da Silva Lopes (XXX.579.384-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.